Tribunal: TJSP
Processo: 1023489-79.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cartão de crédito – Fraude – Débitos lançados em fatura de cartão não reconhecidas pela cliente - Estorno pela administradora dos valores contestados – Inexistência de prejuízo material - Pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento – Meros

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cartão de crédito – Fraude – Débitos lançados em fatura de cartão não reconhecidas pela cliente - Estorno pela administradora dos valores contestados – Inexistência de prejuízo material - Pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento – Meros dissabores incapazes de ensejar a indenização pretendida -Hipótese, ademais, em que não comprovada a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273443
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023489-79.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MARIA DA CONSOLAÇÃO MAIA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados D'AVÓ
SUPERMERCADOS LTDA e CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES
DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023489-79.2018.8.26.0564 -Voto no 30588
2
Apelação Cível no 1023489-79.2018.8.26.0564
Apelante: Maria da Consolação Maia (Justiça Gratuita)
Apelados: D'Avó Supermercados Ltda. e Outra
Juíza: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
Comarca: São Bernardo do Campo 1a Vara Cível
Voto 30588
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA AUTORA
- Cartão de crédito Fraude Débitos lançados em
fatura de cartão não reconhecidas pela cliente -
Estorno pela administradora dos valores contestados
Inexistência
de
prejuízo
material
-
Pedido
de
condenação dos réus ao pagamento de indenização
por dano moral Descabimento Meros dissabores
incapazes de ensejar a indenização pretendida -
Hipótese, ademais, em que não comprovada a
inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
198/199) que julgou improcedente ação de indenização por danos
morais e materiais1 ajuizada por Maria da Consolação Maia em face
de D'Avó Supermercados Ltda. e Cred-System Administradora de
Cartões de Crédito (Sandry), condenado a autora ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida.
A autora narra na petição inicial que, no
dia 11/4/2018, efetuou compras no supermercado corréu de produtos
básicos para sua casa no importe de R$19,21 (dezenove reais e vinte
1 Valor R$ 27.841,38 em maio de 2019. Sentença disponibilizada no DJe em10/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023489-79.2018.8.26.0564 -Voto no 30588
3
e um centavos), pagando tal conta com seu cartão de crédito. Porém,
quando recebeu a fatura de seu cartão de crédito, surpreendeu-se
com alto valor estampado na fatura, no importe de R$858,83
(oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos). Alegou
ter sofrido danos materiais e morais, requerendo sua indenização no
valor de vinte vezes o valor do dano material.
Devidamente citado, o estabelecimento
réu D'Avó apresentou sua defesa, na qual impugnou a gratuidade da
justiça. Alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no
mérito, que a autora não comprovou a alegação de que houve
clonagem do seu cartão de crédito no momento em que o utilizou para
pagamento das compras efetuadas em sua loja. Aduz que o boletim
de ocorrência foi registrado em 26/7/2018, ou seja, dois meses após o
vencimento da fatura, no qual a autora não menciona qualquer
compra efetivada junto a ela. Alegou, ainda, que a autora não provou
o dano que sofreu e não estabeleceu o nexo de causalidade entre
elas.
A
corré
Cred-System
também
apresentou defesa onde alega que foi vítima de fraude tanto quanto a
autora. Aduz que o valor de R$755,64 foi contestado em 15/5/2018,
através da sua central de relacionamento, oportunidade em que
imediatamente realizou estorno da fatura vencida aos 20/5/2018,
deixando somente o valor reconhecido qual perfazia o montante de
R$103,19. Alegou, ainda, que a fraude foi tão grande que não havia
condições de saber que tais compras estavam sendo realizadas por
um estelionatário. Pugnou pela improcedência da ação.
A autora não apresentou réplica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023489-79.2018.8.26.0564 -Voto no 30588
4
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Os embargos de declaração opostos
pelo supermercado réu não foram acolhidos.
Nas razões de apelação, a autora alega,
em síntese, que teve seu cartão de crédito clonado, o que ocasionou
o lançamento de débitos na sua fatura de cartão de crédito que não
reconhece, bem como a negativação de seu nome indevidamente.
Afirma que fez inúmeras tentativas de composição amigável com os
réus, mas não obteve êxito. Requer a reforma da decisão para que
seja acolhido o pedido inicial
Recurso respondido e bem processado.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação.
“Quanto ao mérito, o pedido da autora
deve ser julgado improcedente.
A autora contestou o valor de R$755,64
através da central de relacionamento da corré Cred-System.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023489-79.2018.8.26.0564 -Voto no 30588
5
A corré Cred-System realizou o estorno
da fatura vencida, deixando somente o valor reconhecido qual
perfazia o montante de R$103,19, conforme documento de fl. 148,
não trazendo a requerente qualquer prova em sentido contrário.
Deste
modo,
não
houve
prejuízo
material, tendo agido as rés corretamente e não tendo praticado
qualquer ato culposo a ensejar dano de forma indevida à autora.
Ainda que assim não fosse, não provou
a autora ter as rés causado qualquer dano, ônus que lhe incumbia,
nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Sequer houve a prova da
eventual negativação ou da autora ter sido prejudicada.”
Ressalte-se que os fatos narrados pela
autora, no caso concreto, configuraram mero aborrecimento do
cotidiano, que não enseja a reparação por dano moral.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária devida pela autora apelante para 20%
do valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator